Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744601-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JÚNIOR, HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. AGRAVADOS: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JÚNIOR DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por HESA 20 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRAS e por ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JÚNIOR contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. Os recorridos apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID 6538058, p. 13, para que todas as intimações do agravante ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JÚNIOR sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada PATRÍCIA DE ABREU CARDOSO PIRES, OAB/DF 22.824. Nada a prover quanto ao pedido das agravantes HESA 20 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRAS, de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004